Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante a suspensão do ato administrativo que o eliminou do concurso público para provimento e formação de cadastro reserva do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id. 38133506). Antecipação de tutela recursal indeferida (Id. 38178447). Contrarrazões apresentadas (Id. 39187092).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. Na espécie, não se verifica a probabilidade do direito, porquanto a eliminação do candidato se baseou em previsão estabelecida no edital do concurso. Conforme estabelecido no item 12.10.2.124, a doença metabólica é uma das condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a sua posse no cargo. A parte admite que foi diagnosticada com hemocromatose, doença genética causada por alterações no metabolismo do ferro, o que, em tese, se enquadra na previsão editalícia, permitindo-se a sua eliminação no certame.
5. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o agravante no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.